Tribunal: TJSP
Processo: 1006311-78.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
DESERÇÃO - Apelação – Indeferimento pelo relator da gratuidade da justiça requerida na apelação, com deferimento do prazo para realização do preparo, sem o manejo de recurso hábil – Preclusão – Deserção - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006311-78.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante BRENO
STOPA CESTARI EPP, é apelado ALBERTO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente sem voto), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA
SILVA VELHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006311-78.2018.8.26.0189 -Voto no 18.701
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1006311-78.2018.8.26.0320
Comarca: Fernandópolis (2a Vara Cível)
Apelante: Breno Stopa Cestari Epp
Apelado: Alberto Carlos da Silva Oliveira
Juiz: Heitor Katsumi Miura
Voto n. 18.701
EMENTA: DESERÇÃO - Apelação Indeferimento pelo relator
da gratuidade da justiça requerida na apelação, com deferimento
do prazo para realização do preparo, sem o manejo de recurso
hábil Preclusão Deserção - Recurso não conhecido.
Trata-se de ação regressiva, alegando o autor que houve
cessão de créditos, os quais eram devidos pelos réus aos terceiros interessados
Fernando e Keila, responsáveis pelo pagamento da dívida dos requeridos na
Reclamação Trabalhista no 001093002.2015.5.15.0037, no valor de R$
127.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, condenando os réus ao pagamento de R$ 127.000,00 atualizados
monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao
mês da citação, condenando-os ainda ao pagamento de multa pela litigância
de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, II, e III c/c art. 81 do CPC, no valor
de 9,99% do valor corrigido da presente demanda, em favor de entidade
beneficente da Comarca ou, subsidiariamente, do FEDTJ, arcando ainda com
o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor
da condenação (fls. 485/489).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006311-78.2018.8.26.0189 -Voto no 18.701
3
Os réus apelaram requerendo a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça e sustentando preliminarmente a carência da ação, e,
no mérito, afirmaram que o acordo celebrado entre os cedentes e o Sr.
Claudio não foi quitado, não havendo assim condição para a cessão do
crédito, sendo a reforma da r. sentença medida que se impõe (fls. 491/499).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 530/537).
É o Relatório.
Indeferida a gratuidade da justiça (fls. 568/569),
pleiteada pelos requeridos em seu recurso de apelação, foram intimados para,
no prazo de 5 dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção (fls.
569).
Os recorrentes, contudo, quedaram-se inertes, deixando
de recolher o preparo ou de manejar o recurso hábil contra o indeferimento, o
que não se afasta pelo pedido de reconsideração e juntada de documentos
(fls. 572/575), ocorrendo a preclusão.
Ressalte-se que os documentos trazidos às fls. 573/575
não elidem o fato, já observado por ocasião da decisão que indeferiu a
gratuidade, de que a empresa individual ré está ativa (fls.462), o que não é
afastado pelo fato de no Ano Calendário 2018 ter declarado no Simples, que
não efetuou qualquer atividade (fls.503), tendo três veículos caminhões
registrados em seu nome (fls.398/400), possuindo o corréu dois veículos em
seu nome (fls.519), e ainda que tenha sofrido restrições judiciais para
circulação, não é suficiente para a demonstração de insuficiência de recursos,
a alegação de indisponibilidade de valores, não revelando seu real patrimônio
e insuficiência de recursos, pela não apresentação das declarações de Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006311-78.2018.8.26.0189 -Voto no 18.701
4
de Renda, e nem demonstrou o empresário que não continua na administração
de seu patrimônio e créditos.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de
apelação, porquanto deserto, majorando-se em 2% os honorários advocatícios
devidos pelo apelante, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica